Tribunal: TJES
Processo: 0030628-72.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030628-72.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN UCCELI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0030628-72.2017.8.08.0035

APELANTE: RENAN UCCELI DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Renan Ucceli dos Santos
em razão da sentença penal condenatória prolatada pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no artigo
180, caput, do Código Penal,
condenando-o à pena definitiva de
1 ano de reclusão,
em regime inicial aberto.

O recorrente pleiteia, inicialmente, a absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade delitiva e a autoria
do fato estão constatadas nos autos mediante o Auto de Prisão em Flagrante Delito (folhas 08/14), Auto de Apreensão (folhas 06) e Laudo de Exame de Veículo Automotor (folhas 66/70), além dos depoimentos e das testemunhas ouvidos em Juízo.

Interrogado em Juízo,
Renan
afirmou
“que quando comprou o carro Tiago não lhe deu qualquer recibo,
que o mesmo sumiu; que foi preso um mês depois, após realizar a transação com Tiago; que fez a troca do veículo em uma casa em Campo Grande; [...] que quem pagou o veículo teria sido a avó do interrogando; que a avó do depoente faleceu no dia 4 de março de 2019; que o veículo Palio do interrogando seria do ano de 2005, e que valeria R$ 10.000,00;
que além do Palio deu a Tiago R$8.000,00, assumindo as prestações restantes, e que pagaria diretamente ao Tiago; que depois que descobriu que o veículo HB20 teria origem ilícita chegou a fazer ocorrência na delegacia de furto do veículo Palio [...]”

Por sua vez,
o guarda municipal George Wildne Freitas da Silva
declarou, em juízo (folha 102), que:

"( ... ) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que em patrulhamento de rotina em Santa Mônica visualizou um carro com um vidro escuro e procedeu a abordagem por mera suspeita; que havia indícios de adulteração no dispositivo identificador do vidro; que foi feita uma vistoria superficial no veículo e através do n° do motor efetuou consulta junto ao sistema DETRAN,
sendo informado sobre a existência de restrição de furto/roubo no veículo; que em razão de tal fato conduziram o acusado; que o acusado no local informou que havia trocado de veículo, tendo entregue um de sua propriedade e recebido aquele se encontrava na posse;
que o acusado na ocasião da abordagem apresentou CRLV ( ... )".

Nessa mesma linha,
o guarda municipal Otávio Costa Neto
confirmou que:

“(...) que se recorda do acusado aqui presente; que no dia dos fatos realizava patrulhamento de rotina, no bairro Santa Mônica, quando visualizou um veículo, sendo feita a abordagem em virtude de suspeita;
que a numeração no vidro do veículo aparentava ter sido adulterada, levantando dúvidas sobre a procedência do veículo; que através do n° do motor foi realizada consulta no sistema DETRAN, constatando a existência de furto/roubo no veículo em questão ( ... )".

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

É cediço que o delito de receptação em sua modalidade simples exige a presença do
dolo direto
, ou seja, a consciência e vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime (receptação própria) ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte (receptação imprópria).

No caso dos autos, a presença do elemento subjetivo do tipo está amplamente comprovada, visto que as provas produzidas em sede judicial e os elementos de prova colhidos em sede extrajudicial levam à conclusão de que
o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

O apelante relatou ter adquirido
o veículo Hyundai HB20S, cor branca pelo valor de R$8.000,00 reais - abaixo do valor de mercado, não apresentou justificativa plausível quanto ao antigo proprietário, tampouco apresentou documento que comprovasse a ocorrência de compra e venda do veículo, nem mesmo há nos autos a prova de que o réu realmente possuía um veículo FIAT PALIO que foi dado em troca ao HB20S.

O entendimento da jurisprudência pátria é de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos
- recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Vejamos, a este respeito, recentíssimo precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Para o delito de receptação, sabe-se que é ônus daquele que foi surpreendido na posse do bem a comprovação de sua boa-fé. (...) (AgRg no AREsp n. 1.915.899/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

[...] Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. O réu alega que adquiriu o veículo em uma negociação envolvendo Fabiano e Bento. Ocorre que a versão ofertada pelo acusado, além de pouco crível, não veio fundada em nenhum elemento de convicção já que nenhuma prova documental ou testemunhal foi acostada a fim de confirmar a alegada negociação. Ademais, afirma que em seu interrogatório verificou apenas placa e o Renavam e que a pessoa de Bento ficou de providenciar o documento de porte obrigatório. Por sua vez, Bento, ouvido em Juízo, negou que tenha vendido qualquer veículo a Hélio. (TJES, Classe: Apelação, 024140366972, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

[..] No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019)

Diante de toda a análise acima realizada, vê-se que o agente tinha plena ciência acerca da origem ilícita do bem, tendo se colocado ao menos em uma situação de
cegueira deliberada
na aquisição do item, razão pela qual
as teses absolutória e desclassificatória não merecem prosperar.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

1. A materialidade delitiva e a autoria do fato estão constatadas nos autos.

2. A prisão em flagrante do indivíduo na posse de bem objeto de furto ou roubo desloca para este o ônus probatório de demonstrar a origem lícita do bem e mesmo sua ausência de dolo. Precedente do STJ.

3. Não há de se falar em desclassificação para a modalidade culposa, haja vista a existência de provas suficientes acerca da ciência da origem ilícita do bem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.